Tribunal: TJPA
Processo: 0004893-23.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004893-23.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

APELADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS, GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A

contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de
embargos
de
declaração
para saná-lo.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004893-23.2012.8.14.0301.

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

EMBARGADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS.

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, oposto por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 6280147, que conheceu e negou provimento ao apelo da Construtora Ré e deu parcial provimento ao apelo da parte Autora, reformando em parte a sentença de parcial procedência dos pedidos veiculados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS
.

Em suas razões (ID n.º 6389995), a embargante admite o escopo de prequestionamento e alega que haveria
contradição
no referido acórdão.

Aponta que tal vício residiria no fato de que o
decisum
colegiado teria sido proferido de forma contrária ao disposto nos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil, eis que não teria havido configuração do dano material na modalidade lucros cessantes. Igualmente, alega inobservância ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e aos artigos 373, inciso I, do CPC e aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, para justificar a inocorrência de dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por recurso protelatório (ID n.º 6755770).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que
conheceu e negou provimento ao apelo da Construtora Ré e deu parcial provimento ao apelo da parte Autora.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

O embargante aponta suposta contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

Reitero que r
elativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

A recorrente aponta como suposta contradição, a contrariedade do acórdão embargado ao disposto nos
artigos 186, 927, 944, 389, 402 e 403 do Código Civil, art. 373, I do CPC e art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

À partida, vê-se que de contradição não se trata, porquanto não se trata de contradição interna, mas de suposta contradição entre o julgado e dispositivos legais, cuidando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, no afã de obter o rejulgamento da causa e o prequestionamento.

É evidente que esta não é a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, eis que no presente caso não existe contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, sendo inescondível o intuito de rediscussão da matéria.

Registre-se que a eventual contradição entre a fundamentação e as provas carreadas aos autos ou entre a fundamentação e a jurisprudência não autorizam o manejo dos aclaratórios.

Cumpre mencionar também que as mesmas teses foram suscitadas anteriormente, tratando-se de mera repetição de argumentos já enfrentados.

Assim, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam reanálise do direito, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, considerando que o fundamento recursal foi a suposta existência de contradição, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento. Fica desde já advertida, a parte embargante, que a oposição de novo recurso sob os mesmos fundamentos implicará na aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA, 28 de abril

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/05/2022